Tribunal: TJMT
Processo: 1004958-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004958-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), DIVAIR APARECIDO DE PIERI - CPF: 894.059.949-72 (ADVOGADO), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSÉ DIOMEDES PACHECO (AGRAVADO), MARIA APARECIDA BIANCHIN PACHECO - CPF: 524.939.899-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA BIANCHIN PACHECO - CPF: 524.939.899-53 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0553-36 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), LEONARDO MAIA MACEDO - CPF: 031.582.211-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
SEGURO PRESTAMISTA - TUTELA DE URGÊNCIA -

SUSPENSÃO DA COBRANÇA - REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA PRESENTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, viável a suspensão das cobranças, como autorizados pelo magistrado de 1o grau.

“A alegação da ilegitimidade passiva da (...) não merece prosperar, ante a existência de ligação econômica entre esta Agravante e o Banco (...), o que perfaz uma responsabilidade solidária, conforme positivado no artigo 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, em que pese tenha sido firmado o financiamento com o Banco, o seguro prestamista contratado engloba o conjunto de serviços oferecidos por esta instituição financeira. Nesse sentido, ante a responsabilidade solidária, entendo que a Agravante tem legitimidade para cumprir a decisão vergastada. In casu, tendo em vista o falecimento do contratante, ao menos em sede de cognição sumária, não se figura razoável a manutenção do pagamento das parcelas vincendas do contrato n.o 003.927.439. A decisão vergastada deve ser mantida.”
(TJ-MT - AI: 10107373820188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/03/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020